Tribunal: STF
Processo: ARE 1420537
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DOIS CARGOS OU EMPREGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. DOIS VÍNCULOS CONTRATUAIS COM A MESMA EMPRESA PÚBLICA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NÃO HÁ OFENSA AO ART. 37, XVI, C DA CRFB/88. TEMA 1081 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.246.685-RG. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Tribunal de origem entendeu não ser possível que a ora recorrente acumule dois cargos privativos de profissional de saúde mediante dois vínculos contratuais com a mesma empresa pública, mesmo havendo compatibilidade de horários. Assentou que a possibilidade prevista no art. 37, XVI, c não é uma obrigatoriedade, uma vez que a Administração, com base nos critérios de conveniência e oportunidade, pode optar por autorizar ou não a dita acumulação.



    3. Em que pesem esses argumentos, no que diz respeito à possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, o Plenário desta CORTE, nos autos do ARE 1.246.685-RG (Tema 1081, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, DJe de 28/4/2020), reafirmou a sua jurisprudência e fixou tese no sentido de que: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).